Tribunal: TJPA
Processo: 0802652-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802652-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: NILTON AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802652-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

IMPETRANTE: DARILDO LIMA SILVA – OAB/PA Nº 16.548

PACIENTE: NILTON AIRES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM PEDIDO LIMINAR
. ARTIGOS 217-A C/C 213 E 224 “A” C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA EM FACE DE CADA UMA DAS VÍTIMAS (TOTAL DE 03). IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DO NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1
. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso, em que a denúncia esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, com relação as vítimas L. D. S. A. e A. B. D. S., atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

1.1.
Constatado que no decorrer da impetração foi prolatado
decisum,
acolhendo, parcialmente, o pleito defensivo de inépcia da exordial acusatória, em face da vítima
P.D.S.A., encontra-se prejudicada a impetração
, neste particular, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da realização de citação edilícia, quando demonstrado nos autos as tentativas infrutíferas de localizar o acusado e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa, fato este confirmado com a efetivação de sua prisão, passados anos da decretação, no Município de Terra/PA, distante 202 km do distrito da culpa.

3.
A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, sobretudo se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

4.
Mostra-se imprescindível a manutenção da custódia preventiva quando evidenciada a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, dando especial destaque à gravidade concreta do delito e à periculosidade real do agente, evidenciada pelo seu modo de agir, uma vez que há evidência de contumácia na prática de crimes sexuais em face das filhas
, além da
conveniência da instrução processual
,
dificultada
por muitos anos ante a evasão do coacto do distrito da culpa.

5.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório e para trancamento da ação penal
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Darildo Lima Silva, em favor de
Nilton Aires
, que responde à acusação pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 217-A c/c 213 e 224 “a” c/c art. 69, todos do Código Penal, em face de três vítimas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado por, supostamente, ter abusado sexualmente de suas filhas L. D. S. A. (menor de idade), P. D. S. A. (hoje com 19 anos), além de sua enteada A. B. D. S. (com 24 anos, na atualidade), sendo que em face de L.D.S.A., o fato teria ocorrido no dia 11/01/2012 e, logo após, evadiu-se, permanecendo em local incerto e não sabido, o que culminou com a decretação de sua prisão preventiva, com a consequente expedição de sua citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em 02/03/2020, numa embarcação de pesca, na cidade de Terra Santa, defendendo, em síntese, que este sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a inépcia da exordial acusatória, a nulidade da citação edilícia ou, ainda, face a ausência de realização de audiência de custódia, além da carência do requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no decreto constritivo.

Ao final, após destacar que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade, reconhecendo a inépcia da denúncia ou, a nulidade da citação por edital.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão judicial ordinário, oportunidade que determinei sua regular distribuição, por entender que a matéria versada não se encontrava albergada no rol daqueles que atraem a competência do Desembargador-Plantonista.

Assim, o feito voltou – após regular distribuição – à minha relatoria, ocasião em que
indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.907.072).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado no relatório, inicialmente, o impetrante suscita a
inépcia da exordial acusatória
, argumentando que, embora seja apontando 03 supostas vítimas dos ilícitos perpetrados pelo paciente, as circunstâncias fáticas dos mencionados delitos não foram devidamente expostas.

Pois bem.

Compulsando os autos e em consulta ao Sistema de Acompanhamento –
Libra,
constatei que foi proferida decisão em 31/03/2020, cadastrada sob o nº
2020.0100890631, em que o juízo tido coator acolheu a preliminar de inépcia em face da vítima P.D.S.A., veja-se, na fração de interesse:

“(...) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA:

O art. 41 do CPP dispõe que: Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao denunciado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma individualizada as condutas praticadas pelo denunciado, tendo narrado o fato delituoso supostamente praticado pelo denunciado em face da ofendida L.D.S.A, mencionando que ocorrera na residência do suposto agressor, no dia 11/01/2012, quando este se deitou na rede com a mesma e usando de violência e grave ameaça tentou violentá-la sexualmente, e, frustrado com a não consumação, lhe desferiu um tapa, ressaltando que não foi a primeira vez que ele tentou abusá-la sexualmente.

Nada obstante, em relação à P.D.S.A, verifico que a denúncia apenas menciona que a outra filha do acusado, A.B.D.S, mencionou em seu depoimento policial, que Patrícia também havia sido abusada sexualmente pelo acusado, quando tinha 14 anos de idade, porém não descreve minimante os fatos e suas circunstâncias, ao passo que P.D.S.A não chegou a ser ouvida perante a autoridade policial, razão porque o IPL em apenso também não subsidia o direito de defesa do acusado.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada na denúncia em relação à ofendida L.D.S.A, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade do denunciado, isto é, a conduta ilícita supostamente por ele praticada.

A mesma sorte não assiste à exposição dos fatos e descrição mínima das circunstâncias relacionadas à vítima P.D.S.A, razão pela qual acolho parcialmente a preliminar de inépcia da denúncia”.

Assim, considerando que no decorrer da impetração foi prolatado
decisum,
acolhendo, parcialmente, pleitos em análise no
writ
, houve a perda superveniente do objeto do
mandamus
, em face da vítima
P.D.S.A.,
motivo pelo qual
julgo prejudicado o
habeas corpus no particular
, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

Em relação às demais ofendidas (L. D. S. A. e A. B. D. S.), impende destacar que a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal (art. 41) e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme indicativo de autoria e da materialidade.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável se comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova materialidade, o que não se verifica no caso em exame.

Sobre o assunto,
Guilherme de Sousa Nucci
, leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento.”

No caso, constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente em face das vítimas L. D. S. A. e A. B. D. S., bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Para afastar qualquer dúvida, como bem justificou o juízo tido coator, creio oportuno
reproduzir, respectivamente, trechos da exordial e do relatório da autoridade policial, nos pontos de interesse:

“(....) Consta nos autos que no dia 15.01.2012, Lidiane veio a este Município passear na casa da irmã, Adriana Batista. No dia marcado para sua volta esta se recusou a ir para a comunidade, alegando que sofreu tentativa de estupro por parte do denunciado.

A vítima relata que os fatos se deram
na madrugada do dia 11.01.2012, quando o denunciado deitou-se na rede com a mesma e usando de violência e grave ameaça tentou violentá-la sexualmente. Frustrado, agrediu a vítima com um tapa, ocasião em que a mesma chorou e acordou o irmão Tiago, que também dormia no quarto.
Ressalta-se que não foi a primeira vez que o denunciado tentou abusar sexualmente da vítima. Perante a autoridade policial, a irmã da vítima, Adriana, confessou que também foi vítima do acusado na adolescência. Referiu: “...
que acredita em sua irmã, pois quando era criança com 10 anos de idade, foi estuprada por Nilton duas vezes ...”.

O denunciado ao saber que a vítima havia contado sobre os fatos para os irmãos, evadiu-se do local, encontrando-se atualmente, foragido da justiça”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Adriana B.D.S. compareceu a esta Delegacia Especializada para comunicar que sua irmã, L.D.S.A., de
13 anos de idade
, estava de férias nesta cidade, sendo que a adolescente não queria mais voltar para a referida comunidade para a casa de seu pai, tendo L. contado que o motivo era que estava sendo vítima de abuso sexual por parte de seu genitor de nome Nilton Aires, o qual no dia 11.01.2012, por volta das 03h00min da madrugada, segundo a vítima, deitou na rede junto com L. e tentou tirar sua roupa, tendo o irmão da vítima acordado com o choro desta, momento em que seu pai saiu da rede e foi embora.

(...)

A testemunha Tiago dos Santos Aires informou que na ocasião do fato acima narrado ouviu sua irmã L. chorar na rede dela e que já sabia que era Nilton que estava na rede com ela, pois tinha conhecimento que ele queria fazer “besteira” com ela. Informou ainda que pela manhã L. lhe informou que seu genitor havia deitado em sua rede e tentado manter relações sexuais com ela”.

Nesse contexto, considerando que o acusado se defende dos fatos e não da
capitulação legal destes, não verifico qualquer ilegalidade passível de ser sanada nesta via
.

Por outro lado, da análise detida dos documentos acostados aos
autos,
também
não possui pertinência o argumento defensivo de que
é nula a citação por edital
. Isto porque, do que consta na prova pré-constituída e segundo narrado na exordial acusatória, o coacto se evadiu do distrito da culpa logo após tomar conhecimento que sua filha procurou a polícia para denunciá-lo.

Com efeito, ao tempo do
decisum
que recebeu a denúncia e decretou a custódia cautelar, o magistrado
a quo
determinou a realização da citação do coacto por meio de edital, tendo, após decurso de seu prazo sido prolatada decisão, datada de 17/02/2014, em consonância com o expresso no artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do paciente.

Posteriormente, no intuito de dar impulso aos autos, foram realizadas diversas pesquisas no INFOSEG, cito as datadas de 11/08/2015 e 03/02/2016, constando como endereço pertencente ao paciente, o mesmo em que ocorreram os fatos e de onde o coacto se evadiu, inexistindo atualização de domicílio desde a data de 01/04/2015.

É imperioso destacar que restou evidenciada a dificuldade em localizar o acusado,
sobretudo porque só foi encontrado e preso passados mais de 09 anos da data dos fatos, em localidade diversa do distrito da culpa, não me parecendo crível que tenha permanecido ao longo dos anos no mesmo local em que residia, desconhecendo que contra si tramitava ação penal, mormente considerando laborar como pescador e, nessa condição, detém facilidade para se deslocar nos rios da região Amazônica.

Nesse contexto,
havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa
, o juízo tido coator entendeu como necessário deferir o pleito do
Parquet,
determinando a realização da citação pela via edilícia, providência essa, no meu entender, em estrita consonância com a norma legal e amparada na mais absoluta correção processual, sobretudo porque
demonstrado, ainda, as diligências empreendidas nos autos para localizá-lo.

No caso, essa medida obedece a mesma
ratio decidendi
adotada no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4.
A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente
. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96, prelecionava: "O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à época, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise.
Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 426.646/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)” (grifo nosso).

Ademais, é cediço que vige no sistema processual penal o princípio
pas de nulité sans grief
. Em outras palavras, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo à parte
”
(
STJ, HC 517.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019
),
“
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
”.

(RHC 138670 ED, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, Processo Eletrônico DJe-242 Divulg 14-11-2018 Public 16-11-2018).

Nessa linha, considerando que o coacto
não

demonstrou qualquer prejuízo porventura sofrido nos autos, ao contrário, contribuiu, obstando o regular trâmite processual por longos anos, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado nesta via.

Em relação à
ausência de audiência de custódia
, alegada, genericamente, anoto que a falta do mencionado ato “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(STJ AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Outrossim, a eventual inocorrência do aludido ato é tido
como mera irregularidade processual, sendo que, no caso dos autos, sequer foi demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado, não passando suas alegações de mera retórica.

Acrescento, por oportuno, que o paciente foi preso no Município de Terra Santa, distante 202 quilômetros do distrito da culpa e, em face de inexistir unidade prisional na localidade, foi logo recambiado para a comarca de origem, momento no qual, já vigente a portaria nº 04/2020 do e. TJEPA,
determinando a suspensão dos prazos processuais, das
audiências
e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de primeiro e segundo grau,
ante a pandemia da COVID-19, o que diante da notória excepcionalidade, é perfeitamente justificável.

No que tange ao argumento de constrangimento ilegal ante a
ausência dos requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, é
imperioso destacar que as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, veja-se, na fração de interesse:

“A douta Representante do Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições constitucionais, requereu a decretação da prisão preventiva às fls. 06/09 em face do acusado NILTON AIRES, residente na Comunidade de Marimarituba, região do Arapixuna, deste município, atualmente em local incerto e não sabido.

Segundo a parquet, o denunciado após tomar conhecimento de que sua filha, de 14 anos de idade, foi a DEPOL noticiar o abuso sexual sofrido pelo mesmo.

É o relatório do necessário. Decido.

Em relação à prisão preventiva, a doutrina:

Na nossa lei processual deixou a prisão preventiva de ser obrigatória para determinadas hipóteses, como se previa na legislação anterior; é hoje uma medida facultativa, devendo ser decretada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos pelo direito objetivo.

Embora providência de segurança, garantida da execução da pena e meio de instrução, o seu emprego é limitado a casos certos e determinados; não é ato discricionário e só pode ser decretada pelo juiz, órgão imparcial cuja função é distribuir justiça. (Processo Penal. Júlio Fabbrini MIRABETE. Atlas. São Paulo. 1992, 2ª Ed. p. 370).

Para que esta seja decretada, devem ser analisados seus pressupostos (fumus bonis juris – art. 312 CPP), fundamentos (periculum in mora – art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 CPP).

Dispõe o art. 312 do CPP:

Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A Lei Federal 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, autoriza a Prisão Preventiva para delitos que envolvem violência doméstica, conforme disposto em seu art. 20 in verbis:

Art. 20. Lei 11.340/2006 - Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (grifo nosso).

Da análise dos autos
verifica-se que a ausência de escrúpulos do acusado, por ocasião da prática do crime, que teve como infeliz vítima sua própria filha, são motivos robustos dos riscos que representaria permanência deste em liberdade.

São por estes relevantes motivos que o contexto do art. 20 da Lei Federal 11.340/06 autoriza a Prisão Preventiva para delito que envolve violência doméstica, porque não há dúvida de que as condições probatórias a se manter o réu em liberdade estariam absolutamente comprometidas,
sem contar o fato da repugnância do crime sexual envolvendo descendente, o qual é um agravante.

Em relação às formas de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o art. 7º, da Lei Maria da Penha:

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

(...) (grifos nosso).

A doutrina:

Os delitos equivocadamente chamados de contra os costumes constituem, às claras, violência sexual. Quem obriga uma mulher a manter relação sexual não desejada pratica o crime sexual de estupro. Também os outros crimes contra a liberdade sexual configuram violência sexual quando praticadados contra a mulher: atentado violento ao pudor; (...) A lei penal, além de definir o crime e estabelecer pena à prática de cada um dos crimes sexuais, determina que a pena seja aumentada da metade quando (CP, art. 226, II): o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. (A Lei Maria da Penha na Justiça. Maria Berenice DIAS. RT. São Paulo. 2008, 2ª tir. p. 49/50). (grifos nosso).

Franz von Liszt: Sob o ponto de vista jurídico, a criminalidade do incesto é indubitável, quando se trata de abuso de influência que o ascendente exerce sobre o descendente. (Tratado de Direito Penal Alemão. Tomo II. Campinas: Russel, 2003, p. 130).

Depreendem-se dos autos que
há indícios da existência de outras investidas do acusado contra a vítima, conforme depoimento da própria vítima de fls. 06 dos autos do IPL, em apenso, nos seguintes termos: (...) não quer voltar para a Comunidade Mari Marituba, para casa de seu pai, devido este ter tentado lhe abusar sexualmente por várias vezes, (...), estando, portanto, presentes as condições de admissibilidade para decretação da prisão preventiva do acusado.

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

(...) Estando presentes os pressupostos legais, passa a ser possível a decretação da prisão preventiva requerida pela douta Promotora de Justiça, desde que existentes os fundamentos para isso.

Com relação ao periculum in mora, o qual corresponde aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que tais requisitos estão presentes e
bem delineados na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública.

Ressalte-se que se trata de crime contra os costumes, cometido com abuso de pátrio poder, devendo se assegurar a eficácia na instrução criminal, ante a gravidade e a circunstância de que tal crime foi cometido, sendo o depoimento pessoal da vítima, de forma livre e espontânea, prova valiosa para a comprovação do ilícito.

Nesse sentido a doutrina:

Garantia da ordem pública: Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entendese pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Código de Processo Penal Comentado. Guilherme de Souza NUCCI. RT. São Paulo. 2005, 4ª Ed. p. 581).

Conveniência da instrução criminal: visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo. (Curso de Processo Penal. Fernando CAPEZ. Saraiva. São Paulo. 2004, 11ª Ed. p. 243). (...)

A Lei Federal 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, autoriza a Prisão Preventiva para delitos que envolvem violência doméstica, conforme disposto em seu art. 20 in verbis:

Art. 20. Lei 11.340/2006 - Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (grifei).

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
DECRETO A CUSTÓDIA PREVENTIVA do nacional NILTON AIRES
, brasileiro, paraense, viúvo, pescador, filho de Leonildes Aires e pai não declarado, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Compulsando os autos, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos das três vítimas e duas testemunhas, prestados perante a autoridade policial.

Quanto à instrução processual, o feito encontrava-se suspenso desde 29/08/2016,
justamente porque o acusado não foi localizado para ser citado, tendo se evadido do distrito da culpa, o que indica a necessidade de manutenção de sua custódia preventiva para assegurar a instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Noutra mão, o decreto de prisão cautelar foi detalhada e claramente fundamentado por este juízo em decisão proferida às fls. 11/13 e o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

STJ: A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado (JSTJ 2-2).

Com essas considerações,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de NILTON AIRES
, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, com redação dada pela Lei 12.403/2011.

Considerando que o acusado levantou questões preliminares em sua resposta, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Enquanto o denunciado preso, deverá ser colocado em local isolado, por no máximo 15 dias, dos demais detentos no estabelecimento prisional, como forma de se prevenir a eventual transmissão externa do Coronavírus (Covid-19), devendo os agentes prisionais tomarem as devidas cautelas no contato com o referido preso.

Justifico ainda o isolamento supra, pois como é de conhecimento geral a transmissão do vírus também pode se dar por pessoas que não estejam com os sintomas amplamente divulgados. Esta é uma forma de preservação social da comunidade carcerária”.

Ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
que decretou a prisão preventiva, tampouco no que a manteve, tendo o juízo tido coator demonstrado a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de justificar a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública, consubstanciada, na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do agente, evidenciada pelo seu modo de agir, uma vez que, em tese, seria contumaz na prática de crimes sexuais em face das filhas.

Nessa direção, urge consignar que,
a probabilidade de reiteração não se trata apenas de mera conjectura, mas sim um risco real, revelado por dados concretos extraídos dos autos.

Outrossim, a autoridade inquinada coatora ressaltou, ainda, a imprescindibilidade de salvaguardar a conveniência da instrução processual, antes, à evidência, prejudicada pela evasão do coacto -
o feito permaneceu suspenso por mais de 03 anos - desde 29/08/2016
.

Desse modo, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto.

Por derradeiro, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA
(
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

Belém,
26
de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/05/2020